Tribunal: TCU
Processo: 029.346/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do PDDE Estrutura, ambos do exercício de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Amarildo Pinheiro Costa, prefeito do Município de São João Batista/MA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do PDDE Estrutura, ambos do exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao Sr. Amarildo Pinheiro Costa, para ciência.